Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-36.2021.8.26.0654
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – IMOBILIDADE TOTAL DO PUNHO DIREITO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO ESTABELECIDO DE FORMA SEGURA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.

Julgamento convertido em diligência.